Tribunal: TJBA
Processo: 8002695-95.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002695-95.2020.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, condenando a ré ao ressarcimento de valores pagos a segurada em razão de danos materiais causados por oscilação na rede elétrica. A apelante alega ausência de falha na prestação do serviço, insuficiência de provas e cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos processuais para o conhecimento da ação, notadamente quanto à existência de interesse de agir e ausência de cerceamento de defesa; (ii) saber se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais suportados por consumidora segurada da autora, em decorrência de oscilação de energia elétrica, e se houve comprovação suficiente do nexo causal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, porquanto o direito de ação independe do esgotamento da via administrativa, e a recusa da ré em reparar os danos justifica a pretensão judicial. 4. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o acervo probatório dos autos, inclusive com laudo técnico, revelou-se suficiente para o julgamento, inexistindo necessidade de prova pericial judicial. 5. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC. Restando demonstrados o defeito na prestação do serviço e o dano, configura-se o dever de indenizar. 6. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora demonstram a ocorrência de danos compatíveis com sobrecarga elétrica. A concessionária não apresentou contraprova idônea que infirmasse os documentos. 7. A sub-rogação da seguradora no direito da segurada, conforme o art. 786 do CC, legitima a autora a pleitear ressarcimento. 8. A ausência de conduta da ré apta a descaracterizar sua responsabilidade, aliada à inexistência de fato exclusivo de terceiro ou culpa da vítima, reforça a obrigação de indenizar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos em razão de oscilação na rede, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.2. A sub-rogação da seguradora no direito da segurada autoriza o ajuizamento de ação regressiva contra a causadora do dano, sendo irrelevante a ausência de reclamação administrativa prévia.3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova que entende desnecessária, estando suficientemente instruído o feito.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 370, 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1047276-40.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002695-95.2020.8.05.0154, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelado Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator